Tribunal: TJDFT
Processo: 0743947-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito acerca da perda superveniente de objeto do presente recurso (ID 70357684). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora